Tribunal: TJDFT
Processo: 0704283-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704283-21.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ DOS SANTOS LIMA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., LUIZ DOS SANTOS LIMA D E S P A C H O Determino o sobrestamento da presente apelação, diante da determinação do colendo Superior Tribunal de Justiça para suspender o processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da “aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". Intimem-se. Brasília, DF, em 25 de novembro de 2020 18:40:56. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator